Tribunal: TJDFT
Processo: 0705321-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705321-66.2024.8.07.0000 DESPACHO Intime-se o agravado para, querendo, oferecer contrarrazões ao agravo interno (id 58859608) no prazo legal. Após, conclusos. I Brasília/DF, 19/08/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR